Tribunal: TJMT
Processo: 0001434-34.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001434-34.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON ROSA DE MORAES - CPF: 137.430.401-82 (APELADO), DANIELA DOS SANTOS MEIRA ARCE - CPF: 025.533.691-82 (ADVOGADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUDITORIA DO TCE/MT – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – ARTIGO 11,
CAPUT
E INCISO I, DA LIA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – REVOGAÇÃO DO INCISO I – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, havendo a revogação do inciso I e não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra o Recorrido (id. 176857832, págs. 01/15).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo que as condutas do Recorrido continuam definidas como improbidade administrativa, posto que a nova legislação não afastou a tipicidade aberta dos atos que violam os princípios administrativos.

Salienta que a nova legislação não aboliu a tutela dos princípios da Administração Pública, permanecendo íntegra a tipificação dos atos contrários aos “princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade”.

Defende a inconstitucionalidade da nova redação do artigo 11, da Lei n. 8.429/1992.

Afirma que a redação atual dada ao artigo 11, da LIA, além de excluir, em sistemática diversa dos demais artigos tipificadores, condutas que possam violar os princípios da administração, pelo simples fato de não terem sido objetivamente previstos na enumeração legislativa, sequer acolhe na norma protetora todos os princípios da administração pública, elencados no
caput
do artigo 37 da CRF, desprotegendo o bem jurídico constitucionalmente protegido, configurando inegável retrocesso no combate à corrupção.

Sustenta que permanece a plena incidência do microssistema processual dos direitos transindividuais nas ações de improbidade administrativa e não pode lei infraconstitucional afastar a proteção ao patrimônio público.

Assevera que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, § 2
o
, é claro ao afirmar que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Aduz que a conduta do Recorrido configura ato ímprobo, porque agiu como dolo, utilizando-se de expediente fraudulento na prestação de contas anuais do governo, no ano de 2018.

Alega que o processo deve ser suspenso, pois foram ajuizadas várias ADIs, no Supremo Tribunal Federal, questionando a revogação do
caput
e dos incisos I e II do artigo 11 da LIA.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo os argumentos esposados e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 176857837, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 177930220, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra o Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Gerson Rosa de Moraes, então Prefeito do Município de Pontal do Araguaia/MT, alegando em apertada síntese que o Requerido praticou ato ímprobo, por violar os princípios da Administração Pública.

Salientou, na inicial, que a Equipe de Auditoria da Secretaria de Controle Externo e Governo do Tribunal de Contas do Estado – SECEX –, no Relatório sobre as Contas Anuais de Governo de 2018, apontou a existência de ilicitudes de natureza grave que resultou no reconhecimento de abertura de crédito adicional sem prévia autorização legislativa, no valor de R$ 5.080.834,21 (cinco milhões, oitenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) e na abertura de créditos adicionais sem posterior edição de decreto executivo regulamentador, nos valores de R$ 82.740,16 (oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e dezesseis centavos) e de R$ 48.329,16 (quarenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos)
.

Afirmou que restou evidenciada a tentativa, mediante fraude e ao arrepio do que determina a CRFB e as normas de Direito Financeiro, de tornar lícita e legítima a utilização ilegal dos recursos públicos municipais, somente descoberta por ocasião de avançada análise documental pela equipe da SECEX.

Ao final, assegurou ter havido ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 11,
caput
e inciso I, da LIA.

O Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão formulada na inicial, nos termos do art. 17, § 11, da LIA, em face da inexistência de ato de improbidade administrativa.
(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Registro que, no curso d
a presente ação
, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Sobre o tema, cito a doutrina de Marçal Justen Filho:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021. (JUSTEN. Marçal Filho. Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 – 1. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 293).

No caso vertente, foi atribuída ao Recorr
ido
a prática de ato de improbidade administrativa, descrita no artigo 11,
caput
, e inciso I, da LIA.

No que tange ao artigo 11, da LIA, a novel redação dada pela Lei n. 14.230/2021, estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta. Veja-se:

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X- (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um
numerus clausus
de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no
caput
do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada a uma hipótese por ele mencionada.

In casu
, é incontroverso que a conduta atribuída ao Recorr
ido
não se amolda às novas disposições do artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, já que a ofensa à legalidade, à moralidade administrativa, não está associada a uma das hipóteses mencionadas nos incisos deste dispositivo legal.

Ao demais, impõe anotar que o inciso I do artigo 11 da LIA, com a alteração legislativa, foi revogado e, por conseguinte, não é possível condenar o Recorr
ido
com fundamento em tal norma.

Nessa quadra, é certo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A ELES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – INEXISTENTE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

(...).

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

(...).

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

Em vista do provimento do Apelo de um dos Requeridos, resta prejudicada a apreciação da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual. (N.U 0007705-35.2015.8.11.0004, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 25/04/2023). (Negritei).

Registro que, em vista do julgamento do Tema n. 1199, pelo STF, deve ser afastada a tese de inconstitucionalidade do artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, visto que o STF decidiu que a referida Lei 21 deve ser aplicada para os processos em curso.

Registro que a pretensão de suspensão d
o processo, em razão do ajuizamento de várias ADIs, no Supremo Tribunal Federal, questionando a revogação do
caput
e dos incisos I e II do artigo 11 da LIA, não merece acolhimento, porque inexiste em tais processos determinação nesse sentido.

Por tais considerações, o
des
provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Ministério Público Estadual, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023